Tribunal: CARF
Processo: 13951.000578/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.000578/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.853 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
JOÃO LOPES DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
VALORES INFORMADOS EM DAA E LANÇADOS PELO FISCO
REFERENTES A OUTRO ANO-BASE DISTINTO DO FISCALIZADO.
ACERTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.
Uma vez constatado que a omissão apontada no lançamento refere-se a valores
recebidos em ano distinto daquele a que se refere a declaração, bem como a
retenção na fonte do IR deu-se em outro período base, cabe a revisão da
declaração para desfazer os efeitos dos lançamentos equivocados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-38.073 da 7a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 90 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.000578/2009-13
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.853 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000578/2009-13

Trata-se da Notificação de Lançamento no 2006/659647661491516 lavrado contra o
contribuinte acima mencionado, para exigência dos seguintes valores, relativos ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do Exercício de 2008, Ano-Calendário de
2007:
(...)
Segundo consta na Notificação de Lançamento e na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, a exigência é decorrente da revisão da Declaração de Ajuste
Anual do contribuinte, na qual foram glosadas, por falta de comprovação, apesar de o
contribuinte ter sido intimado:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 95.950,84, foi
compensado sobre os rendimentos omitidos o valor de R$ 12.197,40, recebidos da CEF
conforme informados em DIRF; Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte no valor de R$ 12.197,40.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, com as alegações a seguir:
Que não recebeu a importância de R$ 95.950,84 como lançado como omissão de
rendimentos na Notificação, pelo fato de que houve equívoco na informação repassada
para a receita, através da Guia de Retenção de IRRF.
Informa que o perito considerou o valor de R$ 53.480,00 e que desse valor foi deduzido
R$ 292,22 relativo a Contribuição Previdenciária, sendo apurado o imposto de R$
11.797,19.
Afirma que efetivamente recebeu o valor de R$ 35.000,00 que foi depositado pelo seu
procurador no dia 08/09/2005 na conta de sua esposa, conforme extrato de conta
corrente em anexo.
Argumenta que o contador equivocadamente lançou na sua declaração o valor de R$
33.782,80, ao invés de R$ 35.000,00. Aduz que a reclamada efetuou o depósito do
Imposto de Renda devido e apurado pelo perito sobre o valor de R$ 53.480,00 em duas
guias, uma de R$ 8.067,05 e outra de R$ 4.130,35, perfazendo o total de R$ 12.197,40.
Solicita que seja determinado como imposto retido o valor de R$ 12.197,40, que seja
considerado como valor recebido o montante de R$ 35.000,00 e que lhe seja restituído o
valor de R$ 9.209,45.
Tendo em vista o teor da Portaria MF 441 de 30 de julho de 2010 que acrescentou os
artigos 208B e 284a no Regimento Interno da SRFB, os autos foram baixados em
Diligência e a autoridade lançadora assim informou em seu Despacho:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.853 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000578/2009-13

O contribuinte foi intimado das alterações efetuadas para impugná-las; contudo,
permaneceu silente.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte e manteve o
despacho decisório. Do voto do acórdão recorrido:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.853 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000578/2009-13

Conforme exposto no relatório acima, a Delegacia da Receita Federal – DRF de origem
efetuou a revisão do lançamento, acatando em parte as alegações do contribuinte e
procedendo-se ao recálculo do IRPF.
Após a referida revisão, e com base nos documentos anexados da reclamatória
trabalhista foi considerado conforme Despacho Decisório da Delegacia da Receita
Federal que não houve imposto suplementar e nem multa de ofício conforme lançados
na Notificação, mantendo a redução do IRPF IA Restituir no valor de R$ 9.209,45,
conforme fls. 59 a 61.
Assim, como não houve impugnação do Contribuinte relativo ao despacho decisório os
valores apurados na revisão feita pela DRF merecem ser mantidos integralmente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 19/11/2012, Recurso Voluntário, fl. 131, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta ter direito à restituição conforme apurada em sua DAA.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve retomada do acima já relatado, o recorrente apurou imposto a restituir
em DAA. Após fiscalização da Receita Federal, a autoridade lançadora apurou crédito
decorrente de omissão de rendimentos recebidos em ação trabalhista e compensação indevida de
IRRF.
Após procedimento de revisão na unidade do órgão fiscalizador, a autoridade
tributária verificou serem os rendimentos omitidos, bem como o IRRF compensado, referentes a
período distinto daquele a que se refere a declaração de ajuste objeto do procedimento de
fiscalização (ano de 2005 e não 2007). Assim sendo, ajustou-se a apuração na DAA
desconsiderando-se tanto a omissão de rendimentos quanto a compensação do IRRF, resultando
em exclusão da exigência do valor de Imposto Suplementar da Notificação de Lançamento (R$
17.177,03 original com multa de ofício(75%) e mantendo a Redução do IRPF a restituir no valor
de R$ 9.209,45.
Correta a conclusão da revisão da declaração procedida pela unidade lançadora e
mantida na DRJ, pois uma vez constatado que a omissão apontada no lançamento refere-se a
valores recebidos em ano distinto daquele a que se refere a declaração, bem como a retenção na
fonte do IR deu-se em outro período base, cabe a revisão da declaração para desfazer os efeitos
dos lançamentos equivocados.
Assim sendo, mantenho a decisão da DRJ para afastar o crédito lançado bem
como excluir a restituição apurada pelo contribuinte.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.853 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000578/2009-13

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 146
DF CARF MF
Original